Tribunal: TJSP
Processo: 1066732-13.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562907
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066732-13.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADELITA
IZABEL SANTANA, é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066732-13.2018.8.26.0002 -Voto no 47686
2
Voto no 47.686
Apelação Cível no 1066732-13.2018.8.26.0002
Apelante: Adelita Izabel Santana
Apelado: Azul Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível – Razões de recurso – Inovação das alegações –
Impossibilidade da autora se manifestar – Recurso não conhecido.
ADELITA IZABEL SANTANA, inconformada com a decisão que, em
ação regressiva, condenou-a ao pagamento de R$ 10.198,67, em razão de ter sido
causadora de acidente de trânsito em que foi envolvido veículo que era segurado por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, apela acreditando que a sentença não
pode prevalecer.
Alega, para tanto, que o ressarcimento dos danos não é encargo seu, pois, de
acordo com as provas dos autos, o veículo do segurado não era conduzido por ele próprio,
mas por terceira pessoa residente em outro Estado da Federação. Por isso, pede a
improcedência da ação.
Foram apresentadas as contrarrazões nas quais a apelada afirma ter havido
inovação recursal pela apelante e, a título de argumentação, alude que a indenização ao
segurado foi devida, porque não constatado no perfil o agravamento do risco, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066732-13.2018.8.26.0002 -Voto no 47686
3
conformidade com a Apólice de Seguro juntada às fls. 14/15. Por isso, entende de rigor a
manutenção da sentença.
Este é o relatório.
Cuida-se de acidente de trânsito.
A autora, na qualidade de seguradora, pretende ver-se reembolsada da
quantia paga a segurado, pois, no dia dos fatos, o veículo a ele pertencente e que
encontrava-se parado em congestionamento na Avenida Vereador José Diniz, foi atingido
na parte traseira pelo veículo da requerida, vindo ainda a atingir, devido ao impacto
sofrido, o carro à sua frente.
Em decorrência deste fato, ocorreram danos materiais, tendo a seguradora
indenizado o segurado, pugnando assim pelo ressarcimento do valor de R$ 10.198,67.
A requerida, na contestação, afirmou que havia realizado transação com o
proprietário do veículo atingido, Fábio do Carmo Ganassin, ficando acordado que estaria
isenta de qualquer outro encargo.
A requerente, em manifestação à contestação, aludiu que o valor a que se
referiu era relativo à franquia, incumbindo a ela também a reparação integral dos danos
causados, uma vez que foi a causadora do “transtorno ao segurado”.
A sentença julgou procedente a ação e condenou a requerida na indenização
pleiteada, ressaltando comprovada a sua culpa pelo ocorrido e “Ainda que houvesse sido
celebrado acordo entre a ré e o segurado, a quitação não atingiria os direitos da autora,
que não participou da avença. Permanecem íntegros os direitos da seguradora, que se sub-
roga nos direitos do segurado para ressarcimento dos prejuízos decorrentes do acidente
de trânsito”.
Descontente, a requerida recorre afirmando que não pode condenada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066732-13.2018.8.26.0002 -Voto no 47686
4
indenizar, pois o carro do segurado não era conduzido por ele, mas por terceira pessoa
residente em outro Estado da Federação.
Efetuadas as ponderações acima, ao meu juízo, não se deve conhecer do
recurso da requerida.
Constata-se, de maneira bastante clara, que as afirmações nas razões de
recurso não foram articuladas anteriormente nos autos e, por consequência, sequer foram
abordadas na sentença.
A possibilidade de inovação nas razões de apelação é restrita. Deve haver
algum fato novo que não estava ao dispor da parte ao confeccionar a contestação.
Não é o que ocorre no caso presente. Trata-se de questão que deveria ter
sido necessariamente arguida, já que se pretende afastar o pedido formulado.
A ausência de arguição conduz, com o devido respeito, à admissão da
preclusão. Deveras, não há como entender de outra forma. A autora não pôde exercer o seu
direito de defesa e, além do que, o Magistrado não analisou esta afirmação. Ultrapassado o
momento adequado, deve ser entendido que precluiu a viabilidade de sua utilização.
No mais, é mantida a r. sentença em sua integralidade.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço da apelação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator